Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720679-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVELINO ALVES ROCHA AGRAVADO: MARIA EUNICE DIAS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOVELINO ALVES ROCHA (autor), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos de Ação de Divórcio litigioso, Processo n° 0712739-51.2021.8.07.0003, ajuizada em face de MARIA EUNICE DIAS DE CARVALHO , indeferiu o pedido de tutela de evidência (ID 94009522 dos autos principais). Transcrevo a r. decisão agravada: “1- Firmo a competência. 2- Defiro ao autor o benefício da justiça gratuita. 3- Recebo a inicial, uma vez que atende os requisitos do art. 319/320 do CPC. Tratam-se de pedidos cumulados de DIVÓRCIO LITIGIOSO c/c OFERTA DE ALIMENTOS, ajuizado por JOVELINO ALVES ROCHA em desfavor de seu cônjuge MARIA EUNICE DIAS DE CARVALHO e seu filho ESDRAS DIAS ROCHA, de modo que o processo seguirá o rito comum, sem prejuízo de futura realização de audiência para tentativa de composição das partes, se necessário. O autor faz pedidos de decretação liminar do divórcio das partes, assim como tutela antecipada para fixação dos alimentos. (i) Do divórcio liminar Analiso o pedido de tutela provisória, com fundamento na tutela da evidência. Na fundamentação de seu pedido a requerente sustenta que o divórcio é direito potestativo, in verbis: "Em decorrência dessas alterações, que promoveram visível facilitação na obtenção do divórcio, este passou a ser considerado como verdadeiro direito potestativo dos cônjuges, uma vez que manifestada a intenção de um deles em relação à extinção do vínculo que os unia, ao outro não resta alternativa." De início observo que a tutela antecipada está regida pelos arts. 294 a 311 do NCPC, como tutela provisória (de urgência e de evidência) e consiste na concessão imediata da tutela reclamada na petição inicial, mas sua concessão pressupõe existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado pelo autor e, ainda assim, se houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece claramente o art. 300 do NCPC, ou ainda, na ausência de tais elementos, para a tutela de evidência, ficar caracterizada alguma das hipóteses do art. 311 do NCPC. O divórcio atinge a outra parte, motivo pelo qual ela tem o direito de ser ao menos citada, sob pena de violação do princípio do devido processo legal. Quanto ao pedido de divórcio, não é bem assim de que "ao outro não resta alternativa", à medida em que há casos (especialmente quando o casamento é recente) em que a outra parte pode formular pedido reconvencional de invalidade do casamento, o que afastaria a hipótese de divórcio. Ademais, há necessidade de a outra parte manifestar-se quanto alteração de seu nome, porquanto é no momento da averbação do divórcio que se faz a alteração. Assim, conquanto a legislação recente que rege o divórcio entre os casais (Emenda Constitucional n. 66/2010), tenha facilitado o procedimento, visando a sua celeridade, dispensando e tendo por desnecessária qualquer discussão referente a questão que resultou o fim do relacionamento conjugal, não havendo que se tratar mais do elemento culpa; sem dúvida, visando também a solução imediata e completa das questões resultantes de tal dissolução, permite cumular na mesma ação (autor ou réu) tais questões, como guarda e alimentos aos filhos, e partilha de bens, sendo a contestação ampla embora não contra o divórcio em si. No entanto, tem-se que ao menos a parte contrária deve ter ciência e possibilidade de se manifestar nos autos antes da decretação do divórcio, uma vez que haverá alteração do seu estado civil, o que será IRREVERSÍVEL, não há como as partes retornarem ao status quo ante, senão por meio de novo casamento. Neste sentido, veja orientação do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO INITIO LITIS. INDEFERIMENTO. ART. 300, § 3o, DO CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Consoante disposto no art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", vedando-se, todavia, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do § 3o do mesmo normativo. 2 - Uma vez decretado o divórcio, não há como as partes retornarem ao status quo ante, senão por meio de novo casamento (artigo 33 da Lei do Divórcio), o que evidencia a irreversibilidade da tutela de urgência pleiteada, consistente na decretação do divórcio initio litis. 3 - A sentença da ação de divórcio possui natureza constitutiva negativa e somente opera seus efeitos com seu trânsito em julgado, inviabilizando, como decorrência, a concessão da tutela de urgência com a decretação liminar do divórcio. 4 - As circunstâncias narradas e o acervo fático-probatório acostado ao instrumento demonstram, ainda, a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que o Agravante se encontra separado de fato há mais de 05 anos, sem que houvesse pleiteado judicialmente a decretação do divórcio, já tendo, até mesmo, logrado constituir outra família nesse período. 5 - Inexistente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e claramente presente, por outro lado, o perigo de irreversibilidade da tutela de urgência vindicada, inviável a decretação imediata do divórcio sem o regular estabelecimento do contraditório, com a manifestação da parte contrária, e a devida instrução processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1071384, 07134709520178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei o texto. Portanto, é imprescindível a angularização da relação processual para que seja deliberado sobre a pretendida tutela de evidência, mormente quando está claro que a parte pretende, na verdade, seja lançado julgamento parcial de mérito e não uma mera tutela provisória. Sendo assim, observo que, somente depois de angularizada a relação processual, poderá este juízo proferir julgamento parcial de mérito e decretar o divórcio, consoante prevê o art. 356, do NCPC. (...) Desse modo, indefiro o pedido. (...)” Em suas razões recursais, o agravante narra que estão presentes os requisitos da tutela de evidência pleiteada, e apesar disso, o pedido foi indeferido por Sua Excelência a quo. Inconformado, o autor recorre. Aduz que, com o advento da Emenda Constitucional 66/2010, que alterou o artigo 226, § 6o, da Constituição Federal, o divórcio teria se tornado “verdadeiro direito potestativo dos cônjuges, uma vez que manifestada a intenção de um deles em relação à extinção do vínculo que os unia, ao outro não resta alternativa”. Defende a tese de que não seria “razoável impor ao Agravante que aguarde a solução definitiva da controvérsia, estabelecida em julho de 2018 –ou seja, há mais de três anos -, para que se dissolva o vínculo matrimonial em face da recorrida”. Pugna pelo efeito suspensivo, “para fins de que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos até o julgamento do presente recurso.” No mérito requer o provimento do recurso, e consequente reforma da decisão a quo, decretando-se o Divórcio, bem como seja determinado expedir o respectivo mandado de averbação nos termos da lei Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, trata-se de recurso contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de evidência, na qual pretende a decretação do divórcio das partes. Sua Excelência a quo fundamentou sua decisão, e ao final concluiu nãos ser o caso de deferir a tutela de evidência, pois, na hipótese, entende que “somente depois de angularizada a relação processual, poderá este juízo proferir julgamento parcial de mérito e decretar o divórcio, consoante prevê o art. 356, do NCPC.” O autor, ora agravante, inconformado interpõe o presente recurso. Analisando o pedido recursal, observa-se que a pretensão é de reformar a r. decisão a quo, todavia, o pedido liminar é “para fins de que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos até o julgamento do presente recurso.” Como sabido, o Juiz deve decidir o pedido nos termos em que foi formulado e, neste caso, inexiste pedido liminar para concessão de tutela de evidência, mas sim, pedido expresso no sentido da concessão de efeito suspensivo, portanto, nestes termos será examinado. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com a devida vênia, mas sobrestar a marcha processual é incoerente com os próprios argumentos do agravante, no sentido de que tem pressa na decretação do dívórcio. De todo modo, fazendo um juízo de cognição meramente sumário, próprio deste momento processual incipiente, não se verifica minimamente demonstrado qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar o sobrestamento dos efeitos da r. decisão agravada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator